Tribunal: STF
Processo: MS 20333
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-23
Data de publicação: 1982-09-23

Ementa:
MILITAR. REFORMADO. DIARIA DE ASILADO. SUA TRANSFORMAÇÃO EM
"AUXILIO-INVALIDEZ". MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO E MINISTRO DE ESTADO. AUXILIO-INVALIDEZ E BENEFICIO
QUE NÃO INTEGRA O CALCULO DOS PROVENTOS. SUA CONCESSÃO INDEPENDE DE
REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONHECIMENTO E
INDEFERIMENTO DA SEGURANÇA, CONTRA A CORTE DE CONTAS, DIRIGINDO-SE A
IMPETRAÇÃO, TAMBÉM, CONTRA O MINISTRO DE ESTADO, PORQUE ALTEROU O
ATO DE REFORMA DO REQUERENTE, SUBSTITUINDO A "DIARIA DE ASILADO",
PELO "AUXILIO-INVALIDEZ", EMBORA TENHA SIDO REFORMADO O IMPETRANTE,
ANTERIORMENTE AO DECRETO-LEI N. 728/1969, COMPETENTE, PARA O
JULGAMENTO DA SUPLICA, NESSA PARTE, NÃO E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS,
SIM, O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (CONSTITUIÇÃO, ART-122, I, LETRA
"C"). NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, QUANTO A ESSE PONTO,
REMETENDO-SE OS AUTOS AO TFR.